Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-82.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003827-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“É entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato. Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova. (TJMT, RAI 10102485920228110000, 3a Câm. Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto, j. 18.10.2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra -MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1000090-03.2024.8.11.0055, indeferiu o pleito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova.

Em suas razões a agravante informa que se trata de uma ação regressiva em face da parte agravada, sendo imprescindível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, haja vista a sua hipossuficiência técnica.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para acolher o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. 203702695.

Sem Contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora agravante, ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1000090-03.2024.8.11.0055 em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, decorrente do dano patrimonial do segurado Marlon Muniz Marques, no valor de R$38.466,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais).

Na decisão de recebimento da exordial, o Juiz
a quo i
ndeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova (Id. 138785845).

Contra essa decisão, a agravante recorre alegando que havendo relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, deve ser observada a norma do CDC, aplicando inclusive tais prerrogativas aos contratantes de seguro. Aduz que a sub-rogação abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência da regra protetiva, no caso, a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de atribuição da inversão do ônus da prova prevista no CDC à seguradora, em ação que figura como sub-rogada.

In casu,
verifica-se que a agravante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC.

Nesse contexto, é entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competem ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato. Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Sendo assim, é possível a inversão do ônus da prova, por decorrer da própria lei consumerista.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. É entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato. Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova.” (TJMT, RAI 1012829-47.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto, j. 14.09.2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar o CDC no caso em tela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024